Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000385-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONIA MARIA CONDAO BARROS MILHOMEM - CPF: 568.997.931-72 (ADVOGADO), RONIA MARIA CONDAO BARROS MILHOMEM - CPF: 568.997.931-72 (IMPETRANTE), CLARICY BATISTA DA SILVA - CPF: 024.498.751-31 (PACIENTE), CAIO ALMEIDA NEVES MARTINS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus.
Tráfico e
a
ssociação para o tráfico de drogas. Pleito de nulidade. Alegação de vício na intimação da sentença. Improcedência. Tentativas frustradas. Intimação por edital válida.
Providência
ex

offício
.
Nulidade parcial da sentença. Ausência de fundamentação. Violação ao preceito do art. 93,
inc.
IX
,
da Constituição Federal
. Exclusão da condenação relativa ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06. Alteração do regime fechado para o meio semiaberto. Denegação da ordem, com providência de ofício.

I. C
aso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão judicial
que determinou a intimação da paciente acerca da sentença condenatória via edital, ante a sua não localização para o ato pessoal
.

2.
Alega-se, na presente impetração, que não foram esgotados os meios de busca da sentenciada, razão pela qual a intimação por edital deve ser
declarada inválida
, abrindo-se novo prazo recursal.

II.
Questões em discussão

3.
A questão posta em discussão consiste em avaliar se houve justificativa válida para que a paciente fosse intimada da sentença via editalícia.

III.
Razões de decidir

4.
Restou demonstrado que houve a tentativa de intimação da sentenciada tanto pessoalmente, quanto por meio telefônico, contudo, sem sucesso.

5.
Observa-se que o oficial de justiça
diligenciou no endereço indicado pela própria sentenciada
, inexistindo mácula
no ato
.

6.
Tendo sido esgotados os meios ordinários de busca, o Juízo impetrado, justificadamente, determinou a intimação do decreto condenatório por meio de edital, não havendo de se falar em nulidade neste aspecto.

7.
A despeito disso, verifica-se patente ilegalidade na sentença, uma vez que a condenação da
ré
em relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06
não foi fundamentada.

8.
Para que se
configure o
crime de associação para o tráfico de entorpecentes, exige-se a demonstração do vínculo estável e permanente entre os agentes. No caso, o Juízo impetrado não teceu nenhuma consideração acerca das referidas elementares do tip
o penal, maculando o decreto condenatório neste ponto.

9.
A patente teratologia, verificável de plano
,
autoriza a reforma da sentença por meio
de
habeas corpus
,
sobretudo porque, não fosse o cúmulo das penas, a paciente não estaria cumprindo pena no regime fechado, de modo que o risco de perpetuação do constrangimento ilegal faz com que a
ilegalidade
seja remediada de imediato.

10.
A
ausência de fundamentação da sentença se trata de matéria exclusivamente de direito, dispensando o revolvimento fático, sendo mais um fator que justifica a concessão da o
rdem
independentemente

d
o processamento de eventual revisão criminal.

11.
Com a reforma da sentença, fica a pena estabelecida em 8 anos, razão pela qual deve ser
modificado
o regime inicial de cumprimento para o meio semiaberto.

IV.
Dispositivo e teses

12.
Ordem denegada, com providência de ofício.

Tese de julgamento:
“Constatando-se patente ilegalidade na sentença, sendo matéria exclusivamente de direito, deve ser concedida a ordem de ofício, sob risco de se perpetuar a coação ilegal”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 654, § 2o
; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - RHC: 206
.
846
/
SP,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma
, Data de Julgamento: 22/02/2022
;
STJ -
AgRg
no HC: 917
.
313
/
SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares
d
a Fonseca,
Quinta Turma,
Data de Julgamento: 18/02/2025
;
STJ -
AgRg
no HC: 734
.
103
/
RJ,
Rel. Des.
Conv
.
Jesuíno
Rissato
(TJDFT)
,
Sexta Turma,
Data de Julgamento: 13/03/2023
;
TJMT -
Apelação
: 1010233
-
08
.
2024
.
8
.
11
.
0037,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal Data de Julgamento: 18/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Claricy
Batista
d
a Silva, apontando
-se
como autoridade coatora o Juízo da
Terceira
Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Extrai-se da impetração
que a paciente foi condenada nos autos da ação penal no 0004598-75.2016.8.11.0059
,
à pena de13 [treze] anos, 7 [sete] meses e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico
de drogas [
art
.
33 e
art.
35 da Lei 11.343/06
]
.

A
impetrante
alega
, em síntese, que: i) a intimação da sentença por edital foi realizada sem o esgotamento de diligências para localização pessoal da paciente;
ii
) o Ministério Público forneceu números telefônicos
[
66-98428-4395 e 66-99613-8860
]
e requereu expressamente nova tentativa de intimação pessoal antes da publicação do edital;
iii
) houve apenas uma tentativa presencial
[
11/07/2024
]
, seguida de tentativas telefônicas
[
29/10/2024
]
, sem nova busca
presencial com os dados atualizados;
iv
) a
sentenciada
, por não ter tido ciência
formal da sentença condenatória
,
restou impossibilitada de exercer seu direito de apelar
.

Com essas
ponderações
, requer, a anulação do trânsito em julgado, com devolução do prazo recursal e a consequente soltura da paciente
[Id. n. 340220896].

Documentos foram anexados ao Id. n. 340220897 e seguintes.

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Desembargador Plantonista, Wesley Sanchez Lacerda, que determinou a requisição de informações ao Juízo coator [Id. n. 340234898].

As informações foram prestadas,
oportunidade em que o Magistrado confirmou que
foram realizadas duas tentativas de intimação
da paciente acerca da decisão condenatória
:
(i)
a primeira, em
2
1/07/2024
, de forma presencial no endereço constante dos autos, além de tentativa de contato telefônico; e
(
ii
)
a segunda, em
29/10/2024
, por via telefônica, mediante os números fornecidos pelo Ministério Público. Diante do insucesso das diligências, foi
publicado
edital, nos termos do art. 392 do CPP, tendo a sentença transitado em julgado em
18/03/2025
, sem interposição de recurso.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Procuradora
Kátia Maria
Aguilera
R
í
spoli
, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte síntese:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTIGOS 33, CAPUT, E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - SUSTENTADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PACIENTE - ALMEJADA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA E IMEDIATA SOLTURA DA PACIENTE - INADMISSIBILIDADE - INTIMAÇÃO: TENTATIVAS PRESENCIAIS E TELEFÔNICAS DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS - DEFESA INTIMADA VIA DJEN - REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL [ART. 392 DO CPP] - TRÂNSITO EM JULGADO VALIDAMENTE CERTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL - CONDUTA OMISSIVA DA PRÓPRIA PACIENTE QUE CONTRIBUIU PARA A SUA NÃO LOCALIZAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [Id. n.
343571367
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão
, razão
não
assiste à Defesa
.

Extrai-se dos autos de origem que
, em 24 de junho de 2024,
a paciente foi condenada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes à pena de 13 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão, em regime inicial fechado
, ocasião em que o
Juízo impetrado determinou a intimação de
Claricy
Batista da Silva.
[Id. n.
340220898
].

O oficial de justiça Roger dos Santos Lopes, em 21 de julho de 2024, certificou que se dirigiu à residência da
paciente
, no endereço r
ua MN2, s/no,
Bairro
Morada Nova, em frente
à
casa de n. 18,
no município de Confresa, contudo, não a localizou. Posteriormente, tentou contato por meio do numeral (
66
)
98458-5885
, mas também não conseguiu localizá-la:

“
Certifico e dou fé que, na data de 11/07/2024, às 17h03min, em cumprimento ao mandado expedido nos autos, dirigi-me ao entorno do endereço descrito no mandado (Rua MN2, s/no, Morada Nova, em frente
à
casa de n. 18, próxima ao Comercial Vem Cá, separados por 4 casas, Confresa/MT) e, lá estando,
não foi possível promover a intimação
da parte
Claricy
Batista
d
a Silva
em razão de não ter localizado esta pessoa, vez que estando no local encontrei várias kit-nets em frente ao imóvel de n. 18, porém, todas fechadas e trancadas, sendo questionado aos vizinhos do imóvel e todos me relataram desconhecer a pessoa de
Claricy
na localidade.

Registro, ainda, que realizei tentativa de ligação no número informado no mandado 66- 98458-5885, porém, todas as tentativas não completaram as ligações, sendo verificado que o referido número não está registrado no aplicativo
Whats-app
, inviabilizando a tentativa de comunicação por meio daquele canal
”
[Id. n.
340225850
– Pág. 2].

Em virtude de sua não localização, a representante ministerial forneceu outros números de telefone, para que houvesse nova tentativa de intimação da sentença:

“
Em atenção ao teor da certidão de id. 163019337, infere-se que não foi possível realizar a intimação da acusada acerca da sentença proferida nos autos, em razão da sua não localização. Assim, o Ministério Público vem oferecer os seguintes endereços/telefones, disponíveis nos bancos de dados públicos:

Telefones (66)98452-8885, (66)98413-5822 e(66) 98439-8860
”
[Id. n.
340225852
].

Entretanto, a oficial de justiça Natalie Cipriano Toledo, em 29 de outubro de 2024, registrou o insucesso na comunicação pessoal. Cito:

“
Certifico e dou fé que, no dia 29.10.2024, em cumprimento à ordem de intimação expedida nos autos, entrei em contato no telefone constante no mandado edeixei de intimar
Claricy
Batista
d
a Silva
, em razão de não ter logrado êxito nos contatos telefônicos
” [Id. n.
340225850
].

Em virtude desse cenário processual, o Magistrado singular, em 7 de novembro de 2024, determinou a intimação da acusada por meio de edital:

“
Ante certidão do Oficial de Justiça e em consonância com o parecer ministerial,
defiro

a intimação da sentença por edital, nos termos do art. 392, do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da intimação editalícia sem que a denunciada atenda ao chamado deste Juízo e inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, tendo em vista o regime aplicado, expeça-se a guia definitiva de execução penal, bem como o respectivo mandado de prisão.

Às providências
” [Id. n.
340225851
].

Esgotado o prazo previsto no edital e não tendo sido interposto recurso
, certificou-se o trânsito em julgado da sentença em 18 de março de
2025
, expedindo-se mandado de prisão contra a paciente em 10 de setembro de 2025
[Id. n.
340225853
].

A ordem de prisão para início do cumprimento da pena foi cumprida em 6 de janeiro de 2026, pela equipe de polícia civil de Confresa [Id. n.
340225855
].

Nota-se que não houve mácula que pudesse tornar inválida a intimação da sentença por via editalícia. Nesse ponto, constata-se que o oficial de justiça
Roger dos Santos Lopes
, ao realizar a primeira tentativa de localização da sentenciada, dirigiu-se ao endereço por ela fornecido no curso da ação penal, qual seja, r
ua MN-02, s/no,
Bairro
Morada Nova, Confresa
[Id. n.
340220899
].

Não bastasse, ainda houve nova diligência com o intuito de cientificar a paciente acerca do conteúdo da decisão condenatória, todavia,
sem êxito.

Observa-se, pois, que foram adotadas todas as providências que estavam ao alcance estatal para que fosse efetivada a intimação pessoal da apelante, somente expedindo-se edital após frustradas tais diligências.

O art. 392, inc. VI, do Código de Processo Penal estabelece que a intimação da sentença será feita mediante edital se
“
réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça
”.

Portanto, não se verifica violação ao sistema processual que de ensejo à declaração de nulidade almejada pela douta impetrante, inviabilizando-se a renovação do prazo recursal.

A despeito disso, ao analisar o caso pormenorizadamente, constatei que a sentença padece de manifesta ilegalidade, acarretando constrangimento ilegal à paciente
, que deve ser sanada de ofício.

Como já relatado
,
Claricy
Batista da Silva foi condenada tanto pelo crime de tráfico de entorpecentes como pelo delito de associação para o tráfico
[
arts
. 33 e 35 da Lei de Drogas]
.

Contudo, o Juízo sentenciante deixou de apresentar fundamentação mínima que justificasse
a condenação
em relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, observa-se que o
J
uízo de origem amparou a condenação pelo crime de associação para o tráfico nas mesmas premissas utilizadas para o delito de tráfico de entorpecentes, valendo-se da fundamentação
per
relationem
,

nos seguintes
termos:

“Conforme é de sabença, para caracterização do referido delito, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos, a saber: a) existência de duas ou mais pessoas (crime plurissubjetivo); b) acordo de parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de praticar os crimes previstos no art. 33, caput, § 1o, 34 e 36, todos da Lei 11.343/06.

Aliás, os fundamentos de fato aplicados ao delito de tráfico são por si só justifica o
presente delito, razão pelo qual deixo de repeti-los.

Desse modo, tenho que a condenação de ambos pelo crime em espeque é medida a se impor” [Id. n. 340879858 - Pág. 6].

Não se ignora a possibilidade de se adotar a técnica da motivação
aliunde
para fundamentar decisões judiciais. Contudo, na hipótese, ao discorrer sobre o crime
de tráfico de drogas
,
o juízo singular não teceu qualquer consideração acerca do suposto vínculo associativo estável, limitando-se a reiterar fatos que dizem respeito apenas à mercancia
em coautoria
, sem evidenciar a estrutura organizada exigida pela norma penal
. Transcrevo:

“
Desse modo, em que pese a alegação da acusada de que não estava no local dos fatos com o intuito de traficância, tem-se das testemunhas que ela comercializava entorpecentes, tendo
esta
sido avistada no local por Policiais realizando a separação do material juntamente com sua filha menor
Clariely
.

Outrossim, é de salientar a quantidade de drogas apreendidas no local dos fatos, em porções separadas, ou seja, pronta para distribuição, situações estas que revelam nítida traficância.

A mais, durante à abordagem de possíveis suspeitos na residência, estes afirmaram que estariam aguardando a mulher (indicando a acusada), que se encontrava no interior do imóvel, para adquirirem os entorpecentes.

Desta feita, não há dúvida de que a conduta praticada pela denunciada se amolda perfeitamente nos elementos normativos contidos no art.33, caput, da Lei 11.343/2006, integrada à expressão, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, diante das provas de comercialização de entorpecente.

Assim, comprovada satisfatoriamente a autoria imputada à ré de tráfico de entorpecente, incontestável o fato da traficância exercido, sendo evidente que a condenação nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe
” [Id. n. 340879858 - Pág. 5].

Conquanto o Juízo de origem tenha consignado que a paciente atuava no tráfico em unidade de desígnios com sua filha, omitiu-se em demonstrar a estabilidade e a permanência necessárias à configuração do crime associativo.

A sentença não aponta um único elemento de prova

que evidenci
asse
o vínculo perene entre
Claricy
Batista da Silva e
Clariely
Batista Rodrigues; ao revés, a própria exordial acusatória limitou a narrativa a este episódio isolado, o que caracteriza mera coautoria eventual
.

A jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual apenas se reconhece o delito do art. 35 da Lei Antidrogas quando houver provas da estabilidade e permanência da associação criminosa
. A esse respeito, colho julgados das duas Turmas Criminais da colenda Corte Superior de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes. 2. No caso, os elementos utilizados pela instância ordinária não são aptos a configurar a associação para o
tráfico, uma vez que se baseiam em indícios e circunstâncias presuntivas, sem prova cabal da estabilidade e permanência do vínculo criminoso. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, por si só, não autoriza a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sendo necessária a comprovação do dolo associativo duradouro. 4. Agravo regimental desprovido
”

[
STJ -
AgRg
no HC: 917
.
313
/
SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
Quinta Turma,
Data de Julgamento: 18/02/2025, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025
].

“
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI
N.
11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM.
ABSOLVIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico
‘
é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
’
. (
AgRg
no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa.

4. Agravo regimental improvido
”

[
STJ -
AgRg
no HC: 734
.
103
/
RJ,
Rel. Des.
Conv
.

Jesuíno
Rissato
(TJDFT)
,
Sexta Turma,
Data de Julgamento: 13/03/2023
,
Data de Publicação:
DJe
16/03/2023
].

Não é diversa a posição sufragada por esta egrégia Câmara:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI 11.343/06 POR AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
DOSIMETRIA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/06). REDUÇÃO DA PENA-BASE POR
DESPROPORCIONALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33) AFASTADO. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V)
MANTIDA.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1.
Apelações criminais contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (
art.
35), com apreensão de 57,2 kg de
skunk
transportados em comboio (veículo
‘
batedor
’
e veículo carregado), pleiteando absolvição pelo art. 35, revisão da dosimetria (pena-base, dias-multa, regime) e aplicação do redutor do § 4o do art. 33.

3. Absolve-se o réu pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06 por ausência de prova segura de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a mera coautoria no transporte único e específico da carga; aplica-se a orientação de que o art. 35 exige ânimo associativo estável e permanente (Enunciado Orientativo n. 05/TCCR-TJMT; STJ,
AgRg
no HC 595.797/RJ)
”

[
TJMT -
Apelação
: 1010233
-
08
.
2024
.
8
.
11
.
0037,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal

Data de Julgamento: 18/12/2025, Data de Publicação: 18/12/2025
; com destaque].

A propósito, como bem ressaltado pelo ilustre Desembargador Gilberto
Giraldelli
em julgamentos pretéritos, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa Corte consolidou tese
na mesma vertente intelectiva
:

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” [enunciado n. 5].

Ressalvo, por oportuno, que eventuais desacertos em decisões transitadas em julgado devem ser objeto de insurgência por meio da revisão criminal
[
art. 621 do CPP
]
, não se prestando o
habeas corpus
, em regra, como sucedâneo da via revisional. Essa restrição visa, inclusive, preservar a competência funcional da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, evitando que a deliberação sobre sentença definitiva por meio de
writ
acarrete indevida supressão da competência ampliada deste Tribunal
.

Nada obstante, a jurisprudência pátria admite a desconstituição da coisa julgada pela via do
habeas corpus
em hipóteses de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade. Trata-se de medida excepcionalíssima, reservada a situações em que o erro judiciário se revela de tal modo evidente que a manutenção do ato agrediria frontalmente o ordenamento jurídico
:

“
Recurso ordinário no
habeas corpus
. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no
art.
226 do CPP. Superação da ideia de
‘
mera recomendação
’
. Tipicidade processual, sob pena de nulidade.
1.

O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em
Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria
”

[
STF - RHC: 206
.
846
/
SP,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma
, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 25/05/2022
].

Na hipótese vertente, as particularidades do caso revelam imperativos de justiça que autorizam, excepcionalmente, o pronto reparo da sentença via
habeas corpus
.

Em primeiro lugar
,
cumpre registrar que a aferição da ilegalidade ora apontada dispensa o revolvimento fático-probatório ou a análise aprofundada das teses sustentadas pelas partes. A mácula na fundamentação revela-se
ictu
oculi
, bastando
o exame perfunctório do decreto condenatório para se constatar o vício. Trata-se, pois, de matéria de direito já sedimentada na jurisprudência, o que autoriza a pronta prestação jurisdicional em sede mandamental
.

Sob segunda óptica
,
impende distinguir que a hipótese não versa sobre mera
“
deficiência de fundamentação
”

[causa de reforma do
decisum
]
. Trata-se, em verdade, de manifesta
“
ausência de fundamentação
”

[causa de nulidade do
decisum
]
,
evidenciada pelo
vazio argumentativo no tocante aos elementos constitutivos do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06
.

Deste modo,
a inobservância do dever de motivação das decisões judiciais, erigido a dogma constitucional pelo art. 93,
inc.
IX
,
constitui
mais um fator que autoriza a incursão na matéria por meio de
habeas corpus.

Em terceiro lugar, s
alienta-se que somente em razão da somatória das penas é que foi fixado o regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda
, ou seja, não fosse o cumulo das penas entre os dois crimes, a
paciente
sequer estaria em cárcere, sendo
esta
mais uma
excepcionalidade
que impõe análise da matéria nesta ocasião, sob pena de se perpetuar evidente ilegalidade
, postergando-se o cárcere indevidamente.

Em síntese, com o fito de sanar coação ilegal, considerando que a paciente cumpre pena em
regime fechado com base em título judicial parcialmente inválido,
como providência de ofício,
impõe-se a declaração de
nulidade parcial da sentença,
para absolvê-la
do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Por conseguinte, fica a pena reajustada para
8 anos de reclusão e 720 dias-multa. Não sendo a sentenciada reincidente, altero
o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o meio semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem. Contudo, concedo
habeas corpus
de ofício, para declarar a nulidade parcial da sentença, absolvendo a paciente do
crime de associação para o tráfico de drogas, reajustando a pena para
8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal competente para que proceda às retificações necessárias na Guia de Execução n. 2000003-47.2026.8.11.0059. Outrossim, verificada a inexistência de outros títulos condenatórios que justifiquem a manutenção da segregação em regime fechado, expeça-se o competente alvará de soltura em favor da reeducanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026